Tribunal: TJDFT
Processo: 0735208-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735208-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IEDIRSON DEOLINDO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO DAS PENAS EM REGIME ABERTO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de IEDIRSON DEOLINDO NASCIMENTO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO. Relata que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e, ao ser intimado para início do cumprimento da pena, não foi localizado no endereço informado nos autos, em Luziânia/GO, retornando o aviso de recebimento após 3 (três) tentativas. Aduz que, em virtude da devolução do AR, requereu a intimação do paciente por oficial de justiça, o que foi ignorado pelo juízo, sobrevindo a intimação por edital e, na sequência, a decisão que regrediu provisoriamente o regime de cumprimento de pena e determinou a expedição do mandado de prisão. Assevera que formulou pedido de revogação do mandado de prisão e renovação da diligência da intimação, o que foi indeferido, em face da impossibilidade da intimação por oficial de justiça, em razão de o endereço informado não ser considerado comarca contígua ao Distrito Federal. Sustenta a ilegalidade da decretação da prisão do paciente, pois não esgotados todos os meios de localização, insistindo na realização da intimação pessoal, ainda que por carta precatória, haja vista que as tentativas de intimação por AR ocorreram em horário diurno, não sendo o réu encontrado por, certamente, estar trabalhando. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Ressalta que a hipótese versa sobre direito fundamental à liberdade, devendo a privação da liberdade do indivíduo ser a ultima ratio, não havendo nos autos nada que indique estar o reeducando em local incerto e não sabido. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a decisão que determinou a prisão do paciente, com o consequente recolhimento do mandado de prisão até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora buscada, revogando a decisão e determinando a renovação da diligência de intimação pessoal do paciente por meio de carta precatória, a ser cumprida por oficial de justiça em horário especial. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de constrangimento ilegal imposto a IEDIRSON DEOLINDO NASCIMENTO pelo Juízo da VEPERA, que determinou a regressão de regime aberto para o semiaberto, em virtude da não localização do sentenciado quando da intimação para comparecimento à audiência, a fim de dar início ao cumprimento da pena (ID 40448812, p. 89/90). Notoriamente, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso e tampouco o pedido de liminar tem amparo legal, tratando-se de medida derivada de construção jurisprudencial, limitada a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Infere-se das peças que instruem a petição inicial que a Defensoria Pública deixou transcorrer o prazo recursal para impugnar a decisão pela via do agravo em execução. Com efeito, o ato ora apontado coator foi proferido em 19/3/2020, sendo expedido o mandado de prisão em 28/8/2020 (ID 40448812, p. 92). A Defensoria Pública, a partir de então, somente se pronunciou nos autos para insistir na renovação da diligência, a evidenciar a manifesta preclusão do direito de recorrer. Nesse compasso, há de se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator, o que não vislumbro neste juízo estreito de delibação, pois a medida (regressão de regime) é provisória, sendo assegurado ao sentenciado, tão logo recolhido, a apresentação perante o juízo da VEPERA para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornada sem efeito o ato coator, o que está alinhado com a jurisprudência deste colegiado (ex vi Acórdão 1625974, 07257502520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 14:17:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator